Tribunal: TJMT
Processo: 1000097-68.2022.8.11.0021
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000097-68.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), PORTAL DO ARAGUAIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 09.025.704/0001-93 (RECORRENTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRENTE), NELCINDO IAPPE - CPF: 345.823.630-91 (RECORRIDO), DANIELLE GIACOMOLLI STEIN - CPF: 039.100.601-02 (ADVOGADO), SANDRA CRISTINA KUHN - CPF: 761.015.091-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000097-68.2022.8.11.0021

Origem:

Juizado Especial Cível de Água Boa

Recorrente(s):

CVC AGÊNCIA DE VIAGENS S/A

Recorrido(s):

NELCINDO IAPP

SANDRA CRISTINA KUHN

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NORMA DE REEMBOLSO EM ATÉ 12 MESES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DO PRAZO FINAL ESTABELECIDO POR LEI – REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por danos morais.

Os Reclamantes não aguardaram o prazo de 12 meses para reembolso/remarcação das passagens, portanto, tal fato não é suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

No entanto, o prejuízo material suportados pelos Reclamantes restaram comprovados, devendo então ser restituído o equivalente. Readequação do quantum fixado na sentença.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela parte Recorrente em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Posto isso, sugiro:

I)
rejeitar as preliminares suscitadas pela ré na contestação constante de id. 75329952;

III)
julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, condenando-se as requeridas, solidariamente, a pagar a cada um dos autores o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC,
pro rata
, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ, AgInt no AREsp nº 703.055/RS);

III)
condenar as requeridas a restituir os promoventes o valor de R$ 4.131,36, (quatro mil cento e trinta e um reais e trinta e seis centavos) referente à aquisição das passagens aéreas em outra empresa, bem como o valor de R$ 1.883,58 (mil oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos) que se refere às passagens do voo cancelado,

incidindo-se correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e os juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Nas razões recursais, a Recorrente alega que o cancelamento do voo ocorreu em virtude da pandemia de COVID-19, alegando estar dentro do prazo de 12 meses para o reembolso, estabelecido por lei. Requer a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação e alternativamente seja a condenação reduzida em patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao caso em questão.

Nas contrarrazões, a Recorrida refutou
in totum
as razões recursais expostas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença prolatada em seus ulteriores termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, verifico que o recurso interposto deve ser parcialmente provido, posto que inicialmente o não reembolso dos valores se deu de forma correta pela empresa, pois agindo de acordo com a MP 925/20 que após foi convertida na Lei 14.034/2020, a qual prevê o prazo de 12 meses para reembolso do valor da passagem ou remarcação.

Entretanto, como se tratava de pacote, e somente o voo foi cancelado, os Reclamantes acabaram por adquirir passagens em cima da hora, no valor de R$ 4.131,36, já que a hospedagem estava confirmada.

Em síntese, o recorrido adquiriu pacote de viagem à Porto Seguro, com hospedagem e passagens aéreas de ida e volta entre os dias 02/08/2021 à 07/08/2021. Os voos foram cancelados em razão da recém-chegada da pandemia no país.

O art. 3° da Lei 14.034/2020 prevê o reembolso dos valores pagos 12 meses após a data da viagem, mas o recorrido ajuizou a presente ação em 14/01/2022, antes de findar o prazo, assim, entendo pela não incidência de dano moral, pois ainda correta a empresa que agiu de acordo com a legislação.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está susceptível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

No entanto, o autor havia comprado pacote, cuja hospedagem não havia sido cancelada, sendo-lhe mais vantajoso comprar as passagens em cima da hora, no valor de R$ 4.131,36.

Como não houve o reembolso dos valores pelos fatos acima expostos, entendo que deve ser mantida a sentença que determinou o reembolso do valor pago nas passagens, no montante de
R$ 4.131,36, (quatro mil, cento e trinta e um reais e trinta e seis centavos)
,
devendo ser reembolsado o valor,
até porque o prazo, no decorrer da demanda já se escoou
.

Porém, o valor pago pelas passagens dentro do pacote adquirido da Reclamada, não deve ser reembolsado, caso contrário a Reclamada estaria disponibilizando um serviço sem contraprestação, portanto, excluo da sentença o dano material de
R$ 1.883,58 (mil oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos).

Por tais razões, a sentença objurgada deve ser reformada, afastando a condenação em danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a indenização por danos morais, e REDUZIR o dano material cujo reembolso deve ser de
R$ 4.131,36, (quatro mil, cento e trinta e um reais e trinta e seis centavos)
, mantendo-se os demais pontos da sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023